Tribunal: TJSP
Processo: 2310186-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e Taxas – Exercícios de 2001 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por não ocorrer a prescrição e determinou o prosseguimento da execução fiscal – Alegação de ocorrência de prescrição e que o imóvel foi objeto de desapropriação – Prescrição – Ocorrência - Ajuizamento em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e Taxas – Exercícios de 2001 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por não ocorrer a prescrição e determinou o prosseguimento da execução fiscal – Alegação de ocorrência de prescrição e que o imóvel foi objeto de desapropriação – Prescrição – Ocorrência - Ajuizamento em 19.07.2002, dentro do prazo prescricional e antes da vigência da LC 118/2005, prevalecendo a redação anterior do art. 174, parágrafo único, do CTN, que define o ato citatório como termo interruptivo – Ausência de citação - Inexistência de causa de interrupção do prazo prescricional - Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ - Decisão reformada – Recurso provido.